Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735143-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Gonçalves de Oliveira Costa contra a r. decisão proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716438-53.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de pagamento das parcelas do benefício por incapacidade acidentária no interregno de 6/7/2022 e 1/4/2023, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da exequente de que os valores recebidos a título de remuneração no período de 06/07/2022 a 01/04/2023 não sejam compensados nos termos da Tema 1013 do STJ. Intimado o INSS quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Não assiste razão à exequente. A tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça determina que o valor recebido a título de remuneração não deve ser compensado com o valor devido a título de benefício previdenciário apenas no período em que o autor esteja aguardando o deferimento judicial do benefício. É certo, que nos presentes autos, o benefício acidentário já tinha sido concedido judicialmente em sentença transitada em julgado no período em que a exequente retornou ao trabalho. Portanto, deve ser compensado o período em que recebeu remuneração. Isto posto, indefiro o pedido da exequente de ID 233795829.” Em síntese, a Agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento firmado no Tema 1.013 do STJ, pois o período de retorno ao trabalho não deveria ser objeto de compensação, uma vez que decorre de necessidade pessoal e não de renúncia ao benefício. Argumenta que a jurisprudência do STJ tem afastado a compensação dos valores recebidos a título de remuneração quando o retorno ao trabalho se dá por necessidade, especialmente em casos de demora na implantação do benefício. Destaca que a remuneração auferida no período não descaracteriza a incapacidade, tampouco afasta o direito ao benefício retroativo, pois constitui mero sobre-esforço, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ. Defende que a decisão agravada desconsidera a boa-fé da exequente e lhe impõe prejuízos, ao exigir a devolução de valores que foram recebidos em razão de vínculo empregatício legítimo. Solicita a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a compensação das remunerações percebidas entre 6/7/2022 e 1/4/2023. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a compensação dos valores recebidos a título de remuneração no período de 6/7/2022 a 1/4/2023. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese, constata-se que a Agravante impugna a decisão que indeferiu o pedido de pagamento das parcelas do benefício por incapacidade acidentária no período em que esteve trabalhando para manter sua subsistência. Da análise dos autos, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito da Agravante. Sucede que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.013 possibilita a cumulação da remuneração e do benefício previdenciário no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício por incapacidade. Desse modo, se é admitida a cumulação nesse contexto, mais razão há para reconhecê-la nos casos em que o benefício é concedido por decisão transitada em julgado e a autarquia previdenciária cessa, indevidamente, o pagamento, como no caso dos autos. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, o entendimento firmado no Tema 1.013 pelo STJ assegura o direito pleiteado pela Agravante. De outro lado, tenho por presente risco de se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, uma vez que a decisão Id. 244427690 encaminhou os autos à contadoria para elaboração dos cálculos. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, impedindo, por ora, a compensação do benefício previdenciário referente ao período de 6/7/2022 a 1/4/2023, a ser pago retroativamente, com os valores recebidos a título de remuneração. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora